Tribunal: CARF
Processo: 16143.720211/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16143.720211/2019-96 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.424 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
07 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
PARADIGMAS
APRECIANDO OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS COMO PEDIDO DE
REVISÃO DE OFÍCIO. ACÓRDÃOS CONVERGENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
comparados evidenciam a negativa de conhecimento de pedido de
cancelamento de DCOMP, afirmando a competência da autoridade local para
sua apreciação como pedido de revisão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto, que votaram pelo conhecimento. Votou pelas
conclusões a Conselheira Livia De Carli Germano. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.720211/2019-96
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 360/371) interposto pela
contribuinte em face do Acórdão no 1302-003.714 (fls. 340/347), o qual, por maioria de votos,
não conheceu do recurso voluntário.
Por bem resumir o litígio, reproduzo o relatório constante na decisão recorrida:

O presente processo administrativo iniciou-se com a apresentação de Declaração de
Compensação apresentada pelo ora Recorrente, Companhia Industrial de Vidros - CIV,
no qual pretendia quitar débitos próprios de IPI, no valor de R$77.656,85 (código RFB
no 5123 – PA 31/01/05 - Vencimento 12/02/2005), com créditos decorrentes do
incentivo do PAT – Programa do Trabalhador, tendo em vista a isenção do IRPJ do
contribuinte, que se encontrava localizado na área da SUDENE.
A compensação em questão, a princípio, estaria autorizada nos termos dos artigos 581,
581 e 589 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99), contudo, deveria ser feita diretamente na
escrita fiscal do contribuinte e não via pedido de compensação, como determina a IN
SRF no 267/02.
Desta feita, por ausência de base legal para formulação da declaração de compensação,
em um primeiro momento, o pedido do contribuinte foi indeferido, como se observa da
decisão de fls. 116, em que se contou:
INDEFIRO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO solicitada pelo contribuinte, por não haver
base legal para restituição do PAT, isoladamente sem ser apurada na DIRPJ, e pelo fato
de que a mesma já foi utilizada na DIRPJ/2005, de acordo com a Lei 8.383/91 e
alterações posteriores.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
95 e seguintes), na qual demonstrou o equívoco cometido, quando a apresentação da
Declaração de Compensação, uma vez que esta deveria ser realizada diretamente na
escrita fiscal do IPI, como determina a legislação.
Afirmou, ainda, que, em que pese a apresentação da Declaração de Compensação
tratada neste procedimento administrativo, a compensação foi feita de forma correta na
sua escrita fiscal e, por isso, a cobrança do débito indicado naquela declaração deveria
ser considerada como indevida.
Ao analisar o apelo do contribuinte, a DRJ de Recife, como se observa do acórdão de
fls. 135 e seguintes dos autos, entendeu pela "nulidade do Despacho Decisório de fl.
98" (DD de fls. 116 no processo eletrônico), uma vez que a autoridade administrativa
"decidiu pela admissibilidade da Declaração de Compensação apresentada mediante
formulário de fl. 01, sem que fosse apontada a razão para não utilização do
PER/DCOMP, indo de encontro ao que estabelece o comando normativo acima
transcrito, o qual foi mantido pela IN/SRF n° 600, de 28/12/2005, em seu artigo 31".
Desta feita, em novo Despacho Decisório proferido (fls. 151 e seguintes), a autoridade
administrativa entendeu por bem acatar a Declaração de Compensação como pedido de
ressarcimento.
Entretanto, constatou-se, naquela decisão, que o "contribuinte apurou diversos valores
devidos de IPI suficientes para absorver todo o incentivo referente ao PAT solicitado
na Declaração de Compensação" e, assim, "nesse caso, o direito ao crédito de IPI
deveria ser exercido na escrita fiscal" Por isso, entendeu-se que "o fato do contribuinte
ter apurado IPI devido no ano-calendário 2004 em valor suficiente para absorver o
incentivo objeto de análise neste processo impossibilita que tal importância seja
utilizada para ressarcimento ou compensação, inviabilizando a homologação da
compensação pleiteada".
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

Como não houve a homologação da compensação, determinou-se, via Despacho
Decisório, "a cobrança dos débitos indevidamente compensados."
Ao receber a intimação com o teor do novo despacho decisório proferido, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 171 e seguintes), no qual reafirma o
equívoco ao apresentar a Declaração de Compensação, na medida em que o encontro de
contas pretendido foi corretamente indicado na escrita fiscal do IPI.
Assim, requereu expressamente a desconsideração daquela declaração, "tendo em vista
que a utilização do crédito proveniente do PAT foi adequadamente realizada através de
sua escrita fiscal, nos termos da Instrução Normativa SRF 267/02, cancelando-se ainda
qualquer cobrança contra a ora Requerente, uma vez que não há como se discutir
acerca de legalidade/pertinência da utilização de aludido crédito".
Contudo, como se observa da decisão de fls. 274 e seguintes dos autos, ao analisar a
Manifestação de Inconformidade do Recorrente, a DRJ de Recife entendeu que faltaria
à autoridade julgadora competência para apreciar o pedido de cancelamento da
declaração de compensação. Assim, não se conheceu da Manifestação de
Inconformidade apresentada. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2003 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO PEDIDO DE CANCELAMENTO — COMPETÊNCIA.
Compete ao Delegado da Receita Federal do Brasil da jurisdição do contribuinte decidir
sobre pedidos de cancelamento de declarações.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(fls. 282 e seguintes), no qual repisa os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, em especial (i) o equívoco ao apresentar a Declaração
de Compensação, (ii) a necessidade de cancelamento desta e, em caráter subsidiário,
(iii) que seja afastada a cobrança determinada no despacho decisório combatido dos
débitos indicados no pedido de compensação apresentada.

Tramitado o feito, o Colegiado a quo manteve o teor da decisão de primeira
instância, fato este que ensejou o não conhecimento recursal.
A contribuinte, então, interpôs recurso especial (fls. 360/371) à 1a Turma da
CSRF, que foi admitido nos seguintes termos (fls. 462/468):

(...)
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE. DECISÃO DEFINITIVA.
Não é possível conhecer do recurso voluntário quando não são contestados os fatos e
fundamentos da decisão desfavorável ao seu pleito, em razão da ausência de instauração
da lide processual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro relator. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Maria Lúcia Miceli.
Importante registrar que o referido acórdão foi exarado nos autos do processo no
19647.001094/2005-80.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

O presente processo, de no 16143.720211/2019-96, contém uma “representação para
abertura de processo” esclarecendo que ele foi aberto para análise do recurso especial
apresentado no processo 19647.001094/2005-80, em razão daquele outro ter sido
inscrito em DAU, por conta do não conhecimento do recurso voluntário.
Em 25/11/2019, o sujeito passivo teve ciência do acórdão acima referido, e em
10/12/2019, ele interpôs tempestivamente o recurso especial cuja admissibilidade está
sendo agora examinada.
No recurso especial, o sujeito passivo alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto ao encaminhamento que foi dado ao processo no julgamento
de seu recurso voluntário.
Para a admissibilidade do recurso especial, foram apresentados os seguintes
argumentos:
SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- O presente processo teve início com pedido de compensação, inicialmente indeferido
pela RFB, em razão de erro da Recorrente no procedimento adotado. A compensação
de créditos decorrentes do Programa de Alimentação do Trabalhador ("PAT") deveria
ocorrer diretamente na escrita fiscal, e não por DCOMP, como de fato ocorreu;
- Diante do equívoco, a RFB indeferiu o podido de compensação. A Recorrente então
requereu o cancelamento da declaração apresentada, em sede de manifestação de
inconformidade;
- A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente. De acordo esta decisão, a DRJ não é competente para análise de
cancelamento e retificação de declarações, cabendo à autoridade fiscal esta análise. O
CARF manteve, em sede de recurso voluntário, o posicionamento do primeiro grau do
contencioso administrativo;
- Desse modo, não restou outra opção à Recorrente senão a interposição do presente
recurso especial. Nesta oportunidade, espera-se, que a E. CSRF anule o acórdão
recorrido e determine a conversão da manifestação de inconformidade em pedido de
revisão de ofício, para que a autoridade competente constate que os débitos tributários
declarados na DCOMP em questão já se encontram extintos;
- A presente medida está alinhada com a busca da verdade material, além de
privilegiar a razoabilidade e proporcionalidade, princípios norteadores dos atos do
fisco;
CABIMENTO DESTE RECURSO ESPECIAL.
- A pretensão veiculada neste recurso especial limita-se ao cancelamento de DCOMP
outrora transmitida, de modo equivocado, além do reconhecimento do pagamento de
débitos de Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI") declarados no referido
documento;
- A providência é necessária para que a RFB não efetue a cobrança dos débitos
constituídos na declaração, na medida em que a DCOMP constitui confissão de dívida
e permite a exigência imediata dos débitos nela informados, nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430/1996;
- A Recorrente repisa que a controvérsia decorre de erro, originariamente cometido, no
método de compensação de débitos de IPI a partir da utilização de créditos
provenientes do incentivo fiscal do PAT. Segundo estabelecem os arts. 9 e 10 da IN SRF
n° 267/2002, a extinção de débitos com os créditos decorrentes do incentivo fiscal do
PAT deve ocorrer diretamente na escrita fiscal do sujeito passivo, e não através do
usual pedido de compensação realizado no sistema da RFB, como procedeu
inicialmente a Recorrente;
- Nesta oportunidade, não se busca o reconhecimento da existência ou validade de
direito creditório, uma vez que este já foi exercido pela Recorrente, nos moldes
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

impostos pela legislação. O que se pretende é, tão somente, impossibilitar o
prosseguimento de exações fiscais manifestamente improcedentes;
- A cobrança realizada neste processo não pode ser mantida, pois os débitos
constituídos na DCOMP estão extintos. Apesar do erro originalmente cometido, a
Recorrente efetuou a compensação dos créditos decorrentes do PAT através de sua
escritura fiscal, exatamente como impõe a legislação, realizando, ainda, o pagamento
do valor remanescente;
- Contudo, a ausência da análise desse fato pela autoridade fiscal implicou decisão que
determinou a cobrança dos débitos equivocadamente declarados;
- É por esta razão que se faz necessário o recebimento da manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício, para que ocorra a remessa dos autos
para a autoridade competente e esta proceda o cancelamento da DCOMP;
- O provimento deste recurso privilegiará a eficiência administrativa, permitindo que
as controvérsias entre o Fisco e a Recorrente possam ser resolvidas imediatamente,
sem a necessidade do prosseguimento de um contencioso infundado e ineficaz;
- A análise desta matéria pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") é
possível, uma vez que o tema foi prequestionado e existe divergência na jurisprudência
administrativa, conforme será demonstrado;
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA
RECORRIDA
- A Recorrente identificou 2 (dois) acórdãos, nos quais determinou-se a remessa do
processo administrativo para a autoridade fiscal, com a determinação de que a
manifestação de inconformidade fosse analisada como pedido de revisão de ofício, a
despeito da impossibilidade do CARF cancelar a DCOMP. Trata-se dos seguintes
acórdãos: 1301-002.243 e 1402-003.703;
- Para melhor compreensão da diferença entre os acórdãos paradigmas e o recorrido,
apresenta-se o cotejo analítico da divergência:
Acórdão recorrido
(Ementa)
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE. DECISÃO
DEFINITIVA.
Não é possível conhecer do recurso voluntário quando não são contestados os
fatos e fundamentos da decisão desfavorável ao seu pleito, em razão da ausência
de instauração da lide processual
(Trecho do voto vencedor)
A recorrente apenas requer a “desconsideração” da DCOMP, cancelando-se, via
de consequência, qualquer cobrança de débito. Ocorre que não é competência do
CARF a análise de pedido de cancelamento de débitos quando definitivamente
constituídos, ainda que por meio de Declaração de Compensação. Esta
competência é da unidade de jurisdição do contribuinte, que deverá realizar a
revisão de ofício, nos termos do artigo 149 do CTN. Sequer o CARF é
competente para analisar pedidos de cancelamento das Declarações de
Compensação, já que a competência é também dos Delegados da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 336, inciso III da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017:
[...]
Pelo exposto, concluo que não foi instaurada a lide quanto a não homologação da
DCOMP, motivo pelo qual voto por não conhecer do recurso voluntário.
Acórdão paradigma no 1301-002.243
(Ementa)
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO
DE DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. CONVERSÃO DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE EM PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. PN COSIT
No 8/2014.
Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício do PER/DCOMP
manejando manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o
débito declarado, por erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício.
(Trecho do voto vencedor)
A manifestação da interessada é suficientemente clara na exposição do pleito
formulado: cancelamento de ofício do PER/DCOMP, tendo em conta a alegada
inexistência do crédito por pagamento maior que o devido, em relação à
apuração da estimativa devida, referente ao mês de setembro de 2004, bem como
a alegada inexistência de saldo devedor referente ao mês de novembro de 2004.
Sou da opinião de que o pedido de “cancelamento de ofício do PER/DCOMP”
deve ser entendido como pedido de revisão de ofício do despacho decisório,
formulado sob o argumento de que tanto o crédito como o débito não existem.
Não me atenho à inexistência do crédito, somente, porquanto, se fosse apenas
isso, o contribuinte não teria motivo para contestar a decisão da autoridade fiscal.
Nessa situação, o contribuinte está ciente de que o crédito declarado é irreal.
Vejo o problema por outra óptica quando o contribuinte alega que o débito antes
confessado em DCOMP inexiste, mormente quando o contribuinte descobre tal
fato no momento de apresentar defesa contra o despacho decisório, tal e qual o
ocorrido. [...]
[...]
Voto no sentido de ANULAR a decisão recorrida e encaminhar o processo à
unidade de origem, a fim de que esta receba a manifestação de inconformidade
como pedido de revisão de ofício, na forma do artigo 302, inciso I, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
203/2012, vigente à época da edição do PN Cosit no 8/2014.
- O acórdão no 1402-003.703 do CARF igualmente demonstra a divergência suscitada,
o que pode ser atestado de imediato, a partir da leitura de sua ementa:
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO
DE
DÉBITO
INEXISTENTE.
ERRO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. CONVERSÃO.
Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento do PER/DCOMP manejando
manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o débito
declarado, por erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício.
- Note-se que a situação sob julgamento é idêntica àquelas analisadas pelos acórdãos
paradigmas. Nesses decidiu-se que apesar do "rótulo" de manifestação de
inconformidade, materialmente, está-se diante de pedido de revisão de ofício;
- A partir do cotejo acima fica evidente que há, no CARF, entendimentos destoantes
acerca do recebimento da manifestação de inconformidade como se pedido de revisão
de ofício fosse, a fim de permitir a resolução imediata da controvérsia. A medida evita
que o sujeito passivo suporte a cobrança indevida de débitos tributários
equivocadamente constituídos;
- Por conseguinte, para a instrução do presente recurso especial, a Recorrente vale-se
do art. 67, §§ 9° e 10, do RICARF, que autoriza a juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas extraídos do sítio do próprio CARF na internet (Doc. 2);
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

- Comprovado que se encontram presentes os requisitos para a admissibilidade do
presente recurso, a Recorrente pleiteia que este seja admitido para julgamento perante
esta E. CSRF.
O recurso especial sob exame cumpre os seguintes requisitos, relativamente à matéria
objeto da alegada divergência:
(...)
A divergência jurisprudencial também foi demonstrada.
Ao apresentar as razões que justificariam a reforma do acórdão recorrido, o recorrente
esclarece que seu objetivo, neste recurso, é que “sua manifestação de inconformidade
seja recebida como pedido de revisão de ofício, viabilizando, assim, a extinção dos
débitos equivocadamente constituídos por meio de PER/DCOMP”. E que “nesta
perspectiva, a CSRF não realizará qualquer juízo acerca do cancelamento da declaração.
Apenas determinará a remessa dos autos para que o órgão competente o faça”.
A divergência apresentada não tem o sentido de defender a tese de que o CARF deveria
julgar questão sobre cancelamento de PER/DCOMP.
Aliás, os paradigmas, na mesma linha que o acórdão recorrido, também entenderam que
esse tipo de apreciação não é de competência do CARF, mas apenas dos Delegados da
Receita Federal.
Em relação a isso, portanto, as decisões são convergentes.
O que o recorrente questiona é o encaminhamento final dado ao processo.
Isso porque o posicionamento final do acórdão recorrido, de simplesmente não conhecer
do recurso voluntário, implica em decisão que resulta na cobrança imediata dos débitos
equivocadamente declarados no PER/DCOMP.
Já os paradigmas, ao determinarem o retorno dos autos à Delegacia de origem, “a fim de
que esta receba a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício”
(1o paradigma), ou com a determinação de que “a autoridade fiscal deve receber a
manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício” e com a decisão de
“converter a manifestação de inconformidade em pedido de revisão de ofício a ser
analisado pela DRF competente”, teriam provocado, de antemão, uma análise da DRF,
antes da cobrança dos débitos informados no PER/DCOMP.
É nesse ponto que reside a divergência jurisprudencial, e ela está caracterizada.
No caso destes autos, a ciência do acórdão recorrido foi acompanhada da ciência de
“carta de cobrança”. Além disso, há uma representação, conforme mencionado no início
deste despacho, esclarecendo que o processo original no 19647.001094/2005-80, onde
foi exarado o acórdão recorrido, já foi inscrito em DAU, por conta do não conhecimento
do recurso voluntário, o que reforça a divergência alegada pelo recorrente.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo.

Chamada a se manifestar, a Procuradoria ofereceu contrarrazões às fls. 319/324,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atende os demais requisitos para sua
admissibilidade.
Especificamente quanto à divergência jurisprudencial, cumpre esclarecer que,
embora não haja plena identidade entre os casos concretos comparados – afinal os paradigmas
(fls. 421/426 e 413/420) envolvem pedidos de cancelamento de DCOMP em razão da alegação
de inexistência dos débitos que haviam sido confessados pelo contribuinte, ao passo que o
presente caso envolve compensação que deveria ter sido formalizada exclusivamente na
escrituração, e não por intermédio de DCOMP -, a divergência interpretativa se faz presente em
relação aos efeitos do pedido, formulado em sede de manifestação de inconformidade, para
cancelamento de declaração de compensação não homologada sob fundamento de ausência de
crédito.
Nesse ponto, os paradigmas decidiram no sentido de evitar a imediata cobrança
do débito confessado na DCOMP, determinando a análise do mérito do pleito pela DRF, para
que esta recebesse a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício.
Já a decisão ora recorrida, em sentido oposto, não conheceu do recurso voluntário,
fato este que permite a imediata cobrança do débito informado na declaração de compensação,
independentemente do dever da administração pública quanto à análise do cancelamento da
declaração de compensação.
Diante, então, da caracterização do dissídio, conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que os acórdãos
comparados seriam convergentes e não restaria caracterizado o dissídio jurisprudencial.
O acórdão recorrido (1302-003.714) negou conhecimento ao recurso voluntário,
endossando o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela autoridade julgadora
de 1a instância, que concluiu ser de competência da autoridade administrativa local a análise da
alegação da Contribuinte. No caso, a compensação declarada restou não homologada por
inexistência de crédito a ser ressarcido, vez que sua apropriação deveria se dar na escrita fiscal.
Cobrada do débito em razão da não-homologação, a Contribuinte argumentou que a apresentação
da DCOMP seria, por inteiro, dispensável, porque promovida a compensação em sua escrita
fiscal.
Do voto vencedor do acórdão recorrido extrai-se a seguinte conclusão:
Nestes termos, concluo que não foi instaurado o contraditório quanto ao objeto do
presente processo - a declaração de compensação, que perpassa necessariamente da
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

análise do crédito. Não houve, na defesa, qualquer contestação quanto aos fundamentos
que levaram ao não reconhecimento de seu direito ao crédito com origem no PAT. Nos
termos do artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, a defesa deverá apresentar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. Nada disso foi apresentado.
A recorrente apenas requer a “desconsideração” da DCOMP, cancelando-se, via de
consequência, qualquer cobrança de débito. Ocorre que não é competência do CARF a
análise de pedido de cancelamento de débitos quando definitivamente constituídos,
ainda que por meio de Declaração de Compensação. Esta competência é da unidade de
jurisdição do contribuinte, que deverá realizar a revisão de ofício, nos termos do artigo
149 do CTN. Sequer o CARF é competente para analisar pedidos de cancelamento das
Declarações de Compensação, já que a competência é também dos Delegados da
Receita Federal do Brasil, conforme artigo 336, inciso III da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017:
[...]
Ocorre que, para demonstrar a divergência jurisprudencial, a Contribuinte
apresentou os paradigmas no 1301-002.243 e 1402-003.703 que, na mesma linha do recorrido,
afirmaram a competência da autoridade local para apreciação de pedidos semelhantes ao
presente. Do paradigma no 1301-002.243 a Contribuinte destaca a anulação da decisão de 1a
instância ali declarada, bem como a afirmação de que o pedido de “cancelamento de ofício do
PER/DCOMP” deve ser entendido como pedido de revisão de ofício do despacho decisório,
formulado sob o argumento de que tanto o crédito como o débito não existem. E, do paradigma
no 1402-003.703 reporta sua ementa no sentido de que se o contribuinte apresenta pedido de
cancelamento do PER/DCOMP manejando manifestação de inconformidade, ao argumento de
que inexiste o débito declarado, por erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício.
Entende a Contribuinte que a partir do cotejo acima fica evidente que há, no
CARF, entendimentos destoantes acerca do recebimento da manifestação de inconformidade
como se pedido de revisão de ofício fosse, a fim de permitir a resolução imediata da
controvérsia. A medida evita que o sujeito passivo suporte a cobrança indevida de débitos
tributários equivocadamente constituídos. O I. Relator também vislumbra que os paradigmas
decidiram no sentido de evitar a imediata cobrança do débito confessado na DCOMP,
determinando a análise do mérito do pleito pela DRF, para que esta receba a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício, enquanto o acórdão recorrido, ao deixar de
conhecer do recurso voluntário, teria autorizado a imediata cobrança do débito informado na
declaração de compensação.
Contudo, não se vislumbra nos acórdãos comparados nenhuma decisão favorável
ou contrária à cobrança imediata dos débitos compensados. O acórdão recorrido apenas nega
competência para apreciar o pedido de cancelamento da DCOMP, do que decorre nenhuma
manifestação acerca da cobrança do débito compensado. O paradigma no 1301-002.243 dá a
mesma solução, mas por meio da anulação da decisão de 1a instância que havia apreciado a
manifestação de inconformidade, para, assim, determinar sua conversão em pedido de revisão de
ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa local, sem nada dizer quanto à eventual
suspensão da exigibilidade do débito compensado enquanto o pedido de revisão de ofício não for
apreciado. De forma semelhante, o paradigma no 1402-003.703 somente afirma a competência da
autoridade local e determina a conversão da manifestação de inconformidade em pedido de
revisão de ofício a ser analisado pela DRF competente.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 16143.720211/2019-96

Diante de tais circunstâncias, a maioria do Colegiado concluiu que os acórdãos
comparados eram convergentes.
Esta Conselheira ainda observa que, nestes autos, depois da negativa de
conhecimento da manifestação de inconformidade pela DRJ, a autoridade local cientificou a
Contribuinte da decisão de 1a instância e do Termo de Informação Fiscal de e-fl. 278, no qual
consta que:
1. Inicialmente ressalta-se que não foi conhecida a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte. Em consequência, as argumentações apresentadas
pelo contribuinte serão aqui tratadas nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99,
lembrando que não há efeito suspensivo.
Contudo, como antes mencionado, a possibilidade de cobrança do débito
decorrente desta indicação não foi afastada nos paradigmas, que se limitaram a afirmar a
necessária apreciação do pleito da Contribuinte como pedido de revisão de ofício pela autoridade
local. Para além disso, o acórdão recorrido também não disse o direito a este respeito, e nem
poderia fazê-lo, na mesma linha dos paradigmas, ao afirmar a incompetência daquele Colegiado
do CARF para se manifestar nesta seara.
Assim, a inferência feita pela Contribuinte a partir da omissão, nos paradigmas,
acerca de eventual cobrança do débito compensado enquanto não apreciado o pedido de revisão
de ofício evidencia, na verdade, a inexistência de qualquer decisão de outros Colegiados do
CARF. De outro lado, não permitiria a constituição de dissídio jurisprudencial por não
representar decisão do Colegiado a quo, a indicar, também, inobservância do art. 67, §5o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF,
por ausência de prequestionamento.
Por aquelas razões, portanto, o voto da maioria do Colegiado foi no sentido de
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital